Tribunal: STF
Processo: ARE 1572560
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE MISTA. CAPÍTULO EM QUE SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: VERBETE Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e-doc. 215).



    2. Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 253), o recorrente aponta afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: art. 1º, III (Dignidade da Pessoa Humana); art. 5º, incs. II (Princípio da Legalidade); LIV (Devido Processo Legal); LV (Contraditório e Ampla Defesa); XXXIX (Reserva Legal); e art. 93, IX (Fundamentação das Decisões Judiciais).



    3. Alega verificado cerceamento de defesa, em razão da indeferimento de produção probatória, notadamente da oitiva do exportador estrangeiro por via diplomática, bem como da condenação amparada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, de natureza indiciária, não confirmados em juízo, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal). Sustenta a violação ao princípio da legalidade, tendo em vista a manutenção da condenação pelo crime de descaminho (art. 334 do Código Penal), mesmo diante da ausência de lançamento fiscal, circunstância que, segundo a defesa, afastaria a própria tipicidade objetiva do delito, cujo núcleo depende da existência de “imposto devido”.



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela Vice-Presidência do TRF4 (e-doc. 266), sob o fundamento de que as alegadas violações constitucionais estariam abrangidas pelos Temas 339 e 660 do STF (fundamentação das decisões judiciais e ofensa reflexa a princípios processuais constitucionais). Quanto às demais questões, não admitiu o recurso, um vez demandarem reexame de matéria infraconstitucional e fática (Súmula 279/STF).



    5. No presente agravo (e-doc. 276), o recorrente sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar referidos temas, pois o caso envolve violação direta e frontal aos direitos fundamentais — e não reflexa. Reitera que não busca reexame probatório, mas sim o reconhecimento da nulidade por indeferimento de prova essencial, além de reafirmar a inexistência de lançamento fiscal como causa de atipicidade do fato.



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, verifico que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou os Temas RG nº 339 e 660, no tocante à suscitada ofensa ao art. 5º, incs. LIV e LV, e art. 93, IX, da CRFB, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    7. De outro lado, o exame da alegada violação ao princípio constitucional da legalidade (art. 5º, incs. II e XXXIX, da Constituição da República) demandaria a análise prévia de legislação infraconstitucional — art. 334 do Código Penal. Tal circunstância atrai a incidência do Verbete nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a sua verificação pressupõe reexaminar a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Nesse sentido, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO “DUPLA FACE”. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS INCS. XLVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.531.198-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/03/2025, p. 19/03/2025; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO OFENSA REFLEXA. VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão,sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 3. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, deu provimento ao recurso ministerial para condenar a recorrente pelo delito previsto no art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.176/1991. Eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Em relação à vulneração ao princípio da legalidade estrita, aplica-se, neste caso, a restrição da Súmula 636/STF (“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.091.770-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 01/08/2018; grifos acrescidos).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator